Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715302-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAIANNY JESSICA REIS LIMA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DAIANNY JESSIA REIS LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento. A Embargante alega que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita na origem e que antes de findar o prazo o juiz proferiu sentença, extinguindo o feito, o que ensejou a interposição de apelação. Argumenta que não há irregularidade que justifique o não conhecimento do agravo de instrumento, que deveria ser julgado antes da apelação interposta. Requer o acolhimento dos embargos de modo a sanar a contradição apontada. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no Pje: 28/02/2020.) (grifos nossos) No caso, verifica-se que a decisão embargada não apresenta qualquer contradição, pois expressa com clareza as razões por que julgado inadmissível o agravo de instrumento. A Embargante alega que interpôs o agravo de instrumento antes da prolação da sentença e que, portanto, o seu recurso deveria ser admitido. Conforme esclarecido na decisão embargada, a insurgência manifestada no agravo de instrumento, a respeito da gratuidade de justiça, ante o proferimento da sentença, passou a poder ser levada ao segundo grau não mais através do agravo de instrumento, mas em sede de apelação, dado o efeito substitutivo da sentença ante decisão interlocutória anterior. Embora o agravo de instrumento tenha sido interposto dentro do prazo recursal, a superveniência da sentença acarretou a perda de seu objeto, conforme pacífica jurisprudência: “(...) A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento (...)” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). (grifos nossos) Assim, a prolação da sentença impede o processamento do agravo de instrumento e abre a oportunidade para a parte suscitar a questão em sede de apelação, com amparo no §1o do art. 1.009 do CPC. Por tais razões, não reconheço qualquer contradição na decisão embargada, que apresenta com nitidez as premissas fáticas e jurídicas que fundamentam a conclusão alcançada, na forma exigida pelo §1o do art. 489 do CPC. Por fim, saliento que, por ora, não vislumbro a possibilidade de impor a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, ante a ausência de elementos para a configuração da natureza manifestamente protelatória do recurso. Pelo exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024 14:20:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador